Tribunal: TJDFT
Processo: 0000826-27.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. QUALIFICADORA EXCEDENTE. VALORAÇÃO NEGATIVA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concluiu o Conselho de Sentença que o crime foi cometido por motivo torpe (5o quesito), decorrente de ciúme que o acusado nutria por sua ex-companheira, e que o réu utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima (6o quesito).
2. O e. STJ firmou entendimento no sentido de que, diante de múltiplas qualificadoras, apenas uma deve ser utilizada para qualificar o tipo, enquanto outras podem ser consideradas como circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal. Súmula 27 do TJDFT.
3. In casu, os antecedentes criminais do acusado e uma das qualificadoras analisadas pelo Conselho de Sentença ensejaram a negativação de duas circunstâncias judiciais.
4. A jurisprudência dominante adota na primeira fase da dosimetria a fração de 1\8 (um oitavo) aplicada sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima, 30 (trinta) anos e 12 (doze) anos para o crime de homicídio qualificado, para negativação de cada uma das circunstâncias judiciais. No entanto, sendo esse critério prejudicial ao réu, o que foi adotado na r. sentença deverá prevalecer.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.